Tribunal: TJDFT
Processo: 0011151-11.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0011151-11.2011.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF, ESPOLIO DE HILDA LUTZ PINHEIRO MARTINS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Requeira a parte exequente o que entender de direito. Brasília, 7 de maio de 2021 16:30:19. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator